Tribunal: TJDFT
Processo: 0717201-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717201-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: JOAO PIRES DOS SANTOS D E C I S Ã O O agravado requer na petição ID 74206913 a manutenção do recurso na sessão de julgamento virtual, excluindo-se a petição do agravante apresentada no ID 74198702. Sem razão. Destaque-se que o prazo de 5 dias previsto no artigo 123 do Regimento Interno deste Tribunal diz respeito ao intervalo entre a publicação da pauta de julgamento e a realização da sessão. Por outro lado, o artigo 124-A, inciso II, do RITJDFT, estabelece que: “Art. 124-A. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito: (...) II - por qualquer uma das partes ou pelo representante do Ministério Público, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão.” No presente caso, o pedido de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em pauta presencial foi apresentado pelo agravante em 21/07/2025, enquanto a sessão de julgamento terá início em 24/07/2025, de modo que foi observado o prazo de 48 horas antes do início da sessão. Assim, prossiga-se com a inclusão do presente recurso em pauta de julgamento presencial. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora